Tribunal: TJPA
Processo: 0022748-49.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022748-49.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES, NEWTON BURLAMAQUI DE MIRANDA JUNIOR, RAIMUNDA TEREZINHA DE KOS MIRANDA, CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS, ESTADO DO PARA

APELADO: MAURA FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA, MARCOS MARQUES DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO NOTARIAL DELEGADO. FRAUDE CARTORÁRIA. PROCURAÇÃO FALSA. EVICÇÃO IMOBILIÁRIA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS LOCATÍCIAS. NEXO CAUSAL. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação e deu-lhes parcial provimento, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude cartorária que culminou na nulidade de negócio jurídico imobiliário e na perda da posse do imóvel pelos autores.

2.

A insurgência recursal limita-se à condenação referente aos valores despendidos pelos agravados a título de aluguel após a evicção imobiliária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as despesas locatícias suportadas pelos autores possuem nexo causal direto e imediato com o ilícito reconhecido nos autos, à luz dos arts. 402 e 403 do Código Civil; (ii) analisar eventual contradição entre a aplicação da teoria da actio nata e a manutenção da verba locatícia; (iii) aferir a possibilidade de rediscussão da suficiência da prova documental e do quantum indenizatório em sede de agravo interno; e (iv) examinar a ocorrência de prescrição quinquenal parcial das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os danos materiais decorrentes dos aluguéis suportados pelos autores após a perda do imóvel configuram consequência direta, imediata e necessária da fraude cartorária reconhecida judicialmente, inexistindo violação aos arts. 402 e 403 do Código Civil.

5. A necessidade de obtenção de nova moradia após a nulidade do negócio jurídico não constitui fato superveniente apto a romper o nexo causal, mas desdobramento lógico da evicção sofrida pelos autores.

6. A aplicação da teoria da actio nata não se mostra incompatível com a manutenção da verba locatícia, porquanto a pretensão indenizatória somente se tornou juridicamente exigível com o trânsito em julgado da ação anulatória que reconheceu a nulidade da procuração, da escritura pública e do respectivo registro imobiliário.

7. O momento do surgimento fático do prejuízo não se confunde com o nascimento da pretensão reparatória, sendo legítima a adoção do trânsito em julgado da ação anulatória como termo inicial do prazo prescricional.

8. A alegação de insuficiência da prova documental e de incompatibilidade do quantum indenizatório configura inovação recursal, não suscitada oportunamente nas razões de apelação, encontrando óbice na preclusão consumativa e na vedação à inovação em sede de agravo interno.

9. Inviável o reconhecimento de prescrição parcial das despesas locatícias anteriores a 07/07/2006, uma vez que o dano material reconhecido judicialmente possui natureza unitária e indivisível, decorrendo de um único evento danoso consistente na fraude cartorária e na consequente perda do imóvel.

10. A verba locatícia integra o montante global dos danos materiais suportados pelos autores, não se tratando de obrigação periódica autônoma apta a ensejar contagem prescricional individualizada.

11. A fragmentação artificial da reparação civil afrontaria o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As despesas locatícias suportadas pela vítima após a perda de imóvel decorrente de fraude cartorária configuram dano material indenizável, por constituírem consequência direta e imediata do ilícito reconhecido judicialmente.

2.

Nas ações indenizatórias fundadas em nulidade de negócio jurídico decorrente de fraude notarial, o termo inicial da pretensão reparatória coincide com o trânsito em julgado da ação anulatória, nos termos da teoria da actio nata.

3.

É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, incidindo preclusão consumativa quanto às matérias não suscitadas oportunamente em apelação.

4.

O dano material decorrente da evicção imobiliária possui natureza unitária, não sendo cabível o reconhecimento de prescrição parcial sobre parcelas integrantes da reparação global do prejuízo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 34689369), proferida por este Relator, na qual conheci de ambos os recursos de apelação e dei-lhes parcial provimento, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MAURA FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA
e
ESPÓLIO DE MARCOS MARQUES DE OLIVEIRA.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a insurgência recursal se limita especificamente ao capítulo da decisão que reconheceu como dano material os valores despendidos a título de aluguel, defendendo a inexistência de nexo causal direto e imediato entre o ilícito reconhecido nos autos e as despesas locatícias posteriormente assumidas pelos agravados.

Aduz que a condenação afronta os arts. 402 e 403 do Código Civil, porquanto os aluguéis decorreriam de circunstâncias supervenientes e autônomas, não configurando consequência necessária e imediata do evento danoso.

Argumenta, ainda, haver contradição interna na decisão agravada, uma vez que foi adotada a teoria da
actio nata
para reconhecer que a pretensão indenizatória somente surgiu com o trânsito em julgado da ação anulatória, ocorrido em 25/01/2007, ao passo que os documentos acostados aos autos demonstrariam que a locação teve início em março de 2006, antes, portanto, do marco temporal utilizado para afastar a prescrição.

Alega também insuficiência probatória quanto ao valor arbitrado, sustentando inexistir demonstração analítica apta a justificar a condenação no montante de R$ 42.000,00, haja vista que os recibos e contratos juntados aos autos seriam esparsos e desacompanhados de memória de cálculo ou comprovação documental suficiente.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas locatícias anteriores a 07/07/2006, considerando que a ação originária foi ajuizada em 07/07/2011, bem como, sucessivamente, o recálculo da verba indenizatória nos limites estritamente comprovados pela documentação acostada aos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a reforma parcial da decisão monocrática e a consequente readequação dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 36289849).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da condenação imposta ao
Estado do Pará
ao pagamento de indenização por danos materiais referentes a despesas locatícias suportadas pelos agravados, especialmente quanto à existência de nexo causal direto e imediato entre o ilícito reconhecido nos autos e a verba fixada, bem como acerca da suficiência da prova documental e da eventual ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda.

Quanto ao tópico “Da necessária observância dos arts. 402 e 403 do Código Civil”, não prospera a alegação de inexistência de nexo causal direto e imediato entre o ilícito reconhecido nos autos e as despesas locatícias suportadas pelos autores.

A decisão monocrática agravada enfrentou expressamente a matéria ao consignar que os danos materiais restaram devidamente demonstrados, abrangendo não apenas o valor despendido para aquisição do imóvel, mas também os aluguéis suportados após a perda da posse do bem, circunstância diretamente decorrente da fraude cartorária reconhecida judicialmente.

Conforme assentado no decisum agravado, a nulidade do negócio jurídico decorreu da utilização de procuração falsa autenticada pela serventia extrajudicial, circunstância que conferiu aparência de legalidade ao negócio fraudulento e possibilitou a alienação indevida do imóvel.

Nesse contexto, a necessidade de os autores providenciarem nova moradia após a perda do imóvel não constitui fato autônomo ou superveniente apto a romper o nexo causal, mas consequência lógica, necessária e imediata da evicção sofrida.

A propósito, a própria decisão agravada reconheceu expressamente que os autores ficaram “sem local para moradia” após o reconhecimento judicial da nulidade do negócio.

Logo, a verba locatícia encontra amparo direto nos arts. 402 e 403 do Código Civil, os quais asseguram a reparação integral dos prejuízos efetivamente suportados pela vítima, abrangendo aquilo que razoavelmente deixou de lucrar e os danos que constituam consequência direta do evento lesivo.

Não há falar, portanto, em violação aos referidos dispositivos legais, porquanto os aluguéis pagos pelos autores decorreram precisamente da perda do imóvel adquirido de boa-fé em negócio posteriormente invalidado por fraude ocorrida no âmbito do serviço notarial delegado.

Também não procede a alegação de contradição interna entre a aplicação da teoria da
actio nata
e a manutenção da verba locatícia.

A decisão monocrática foi clara ao estabelecer que o termo inicial da pretensão indenizatória somente surgiu com o trânsito em julgado da ação anulatória, ocorrido em 25/01/2007, momento em que houve ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, em consonância com a teoria da
actio nata
e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA NOTÁRIA
, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.286/2016. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que era objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 8.935/1994, antes da nova redação implementada pela Lei n . 13.286/2016.

3. A pretensão indenizatória da parte recorrida dependia do reconhecimento judicial do vício no registro, o que ocorreu em 2016. Portanto, não há como reconhecer a prescrição, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2023744 SP 2021/0357075-6, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA TABELIÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR PROCURAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA PROCURAÇÃO COM CANCELAMENTO DO REGISTRO DO IMÓVEL
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO ADQUIRENTE.
TERMO INICIAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA
.

1. Ação indenizatória ajuizada em 11/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 04/10/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre o termo inicial do prazo prescricional para exercício da pretensão, contra o tabelião, de indenização por danos materiais decorrentes do cancelamento do registro de compra e venda de imóvel, porque realizada com base em procuração declarada nula
.

3. A Lei 8.935/2004 estabelece, em seu art. 1º, que os serviços notariais e de registro são "destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos" - como prevê também o art . 1º da Lei 6.015/1993 - e, em seu art. 3º, que o "notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública".

4. Hipótese em que, por força da presunção legal de veracidade inerente ao ato notarial e de registro, a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado só se configurou com a sentença transitada em julgado, em que declarada a nulidade da procuração, da escritura pública de compra e venda do imóvel e de seu respectivo registro, e, por conseguinte, determinou a reintegração da posse, em favor de terceiro, do bem adquirido pela recorrida, causando a esta o prejuízo
.

5. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2043325 GO 2022/0260596-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA NULO. PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. TRÂNSITO EM JULGADO DA ANULATÓRIA. SÚMULA Nº 83/STJ
. DECISÃO MANTIDA.
1. Pela teoria da actio nata, a pretensão - e o prazo prescricional - surge com a efetiva lesão ao bem juridicamente tutelado.
Precedentes do STJ.

2. Tratando-se de ação indenizatória decorrente do reconhecimento judicial de nulidade de negócio jurídico, inicia-se o prazo prescricional no momento em que definitiva a nulidade, isto é, do trânsito em julgado da ação anulatória. Súmula nº 83/STJ
.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1378521/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Com efeito, conforme expressamente consignado no decisum agravado, “a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado só se configurou com a sentença transitada em julgado, em que declarada a nulidade da procuração, da escritura pública de compra e venda do imóvel e de seu respectivo registro”.

Assim, o fato de parte das despesas locatícias terem se iniciado anteriormente ao trânsito em julgado da ação anulatória não descaracteriza o marco prescricional adotado, pois a pretensão indenizatória apenas se tornou juridicamente exigível após a consolidação definitiva da nulidade do negócio jurídico.

A tese sustentada pelo agravante confunde o momento do surgimento fático do prejuízo com o nascimento da pretensão reparatória, institutos juridicamente distintos.

Na hipótese, somente com o reconhecimento judicial definitivo da nulidade da escritura pública e da perda do imóvel tornou-se plenamente configurada a extensão do dano indenizável, razão pela qual inexiste qualquer incompatibilidade lógica entre a aplicação da teoria da
actio nata
e a manutenção da condenação relativa aos aluguéis.

No que concerne ao tópico “Da insuficiência da prova documental e da incompatibilidade do quantum de R$ 42.000,00”, observa-se a ocorrência de preclusão consumativa.

Isso porque a insurgência específica acerca da suposta ausência de comprovação documental da verba locatícia, bem como quanto ao montante arbitrado a título de danos materiais, não foi deduzida oportunamente pelo agravante nas razões de apelação, tampouco submetida ao contraditório nas fases processuais adequadas.

Com efeito, conforme se verifica das razões recursais anteriormente apresentadas, o ente estatal limitou-se a alegar genericamente ausência de nexo causal e responsabilidade decorrente de fato de terceiro, não havendo impugnação específica quanto à suficiência da prova documental dos aluguéis ou ao quantum fixado na sentença.

Desse modo, mostra-se inviável a inovação da controvérsia apenas em sede de agravo interno, recurso de fundamentação vinculada que não se presta à dedução de teses inéditas, sob pena de afronta aos princípios da estabilização da demanda, da dialeticidade recursal, da boa-fé processual e da vedação à inovação recursal.

Por fim, igualmente não merece acolhimento a tese subsidiária de prescrição das parcelas anteriores a 07/07/2006.

Isso porque o dano material reconhecido na sentença e mantido pela decisão monocrática não foi fracionado em parcelas autônomas e independentes, mas compreendido como obrigação indenizatória única, decorrente do mesmo evento danoso consistente na fraude cartorária que culminou na perda definitiva do imóvel adquirido pelos autores.

Conforme expressamente consignado no decisum agravado, os danos materiais restaram devidamente comprovados e correspondem tanto ao valor despendido na aquisição do imóvel quanto aos gastos suportados pelos autores para obtenção de nova moradia após a evicção sofrida.

Desse modo, a verba indenizatória fixada a título de aluguéis não possui natureza de prestação periódica autônoma, apta a ensejar contagem prescricional individualizada mês a mês, mas integra o montante global dos prejuízos materiais experimentados pelos autores em razão direta da nulidade do negócio jurídico.

A pretensão deduzida nos autos é una e indivisível, fundada em responsabilidade civil decorrente de ato ilícito praticado no âmbito do serviço notarial delegado, cujo resultado danoso apenas se consolidou com a perda definitiva da posse do imóvel e com o trânsito em julgado da ação anulatória.

Nesse contexto, não há respaldo jurídico para decompor artificialmente o dano material reconhecido judicialmente, criando marcos prescricionais distintos para cada despesa locatícia suportada pelos autores, sobretudo porque tais valores compõem a reparação integral do mesmo prejuízo patrimonial.

Assim, reconhecido na decisão agravada que a pretensão indenizatória somente surgiu com o trânsito em julgado da ação anulatória, ocorrido em 25/01/2007, não há como admitir prescrição parcial de parcelas integrantes do próprio montante global do dano material reconhecido judicialmente.

Adotar a tese defendida pelo agravante implicaria indevida fragmentação da reparação civil e afrontaria o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano.

Logo, tratando-se de dano material unitário, decorrente de um único ilícito e reconhecido judicialmente como consequência direta da fraude cartorária e da evicção imobiliária, mostra-se inviável o reconhecimento de prescrição isolada sobre parte dos valores que compõem a integralidade do prejuízo experimentado pelos autores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026